Tribunal: STF
Processo: ARE 1559764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos. 



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 48) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 27): 



    ‘’TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE, AUXÍLIOALIMENTAÇÃO E CONVÊNIOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. 1. A contribuição previdenciária patronal e as contribuições ao SAT/RAT e a terceiros incidem sobre o valor bruto das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91), incluindo-se o imposto de renda retido na fonte e a contribuição a cargo do empregado. 2. A empresa figura apenas como responsável na relação tributária que lhe impõe o dever de retenção e recolhimento da contribuição previdenciária do empregado/trabalhador e do IRRF. 3. A quantia descontada (contribuição previdenciária do empregado e IRRF) se qualifica como remuneração, devendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 4. Revela-se descabido o desconto das quantias correspondentes ao vale-transporte, vale-alimentação, e convênios de saúde/odontológicos, porquanto se qualificam como remuneração, devendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo, nos seguintes termos (e-doc n° 33): 



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO DO TEMA 1.174/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). 2. Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgado. 3. Verificada a ocorrência de fato superveniente relevante no tocante à matéria discutida nos presentes autos, ocorrido após a prolação do acórdão embargado, no caso, a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.174 do STJ. 4. Ao julgar o Tema 1.174 dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros". 5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015).”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 43), a parte recorrente alega violação dos artigos 1º, IV (princípio da livre iniciativa); 5º, caput, II e XXII, c/c art. 170, II (legalidade e proteção à propriedade privada); 150, I e IV (legalidade e não confisco tributário); 154, I, c/c § 4º, do art. 195 (reserva de lei complementar para outras fontes de custeio da seguridade social); art. 170, IV, VIII, e parágrafo único (princípio da liberdade econômica e da promoção do pleno emprego); e 195, I, “a” (base de cálculo/fato gerador da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento – valores pagos e creditados em razão do trabalho), todos da Constituição Federal.



    Aduz a ilegitimidade “da inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, adicional RAT e terceiros, de valores referentes aos descontos realizados pela empresa na folha de pagamento de seus empregados e demais segurados relativo a coparticipação destes no custo de vale-transporte, auxílio-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmacêutico e tributos retidos na fonte (IRRF e INSS segurado)”.



    Sustenta que “a parcela descontada do empregado, em conjunto com a quota parte do empregador, não se enquadram na base de cálculo das contribuições patronais diante do nítido caráter indenizatório, conforme já sedimentou o CARF e Tribunais Regionais”.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. nº 45), a Corte de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere à contribuição previdenciária paga ao INSS pelo segurado e ao imposto de renda pessoa física retido na fonte, matérias já submetidas à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime da repercussão geral, tendo a Corte Suprema afirmado a natureza infraconstitucional da controvérsia (Tema nº 1221); e não admitiu quanto ao remanescente, por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa (e-doc n° 45).



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do Tema nº 1221, este Tribunal firmou a seguinte Tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros.



    Desse modo, com relação às questões abordadas no citado paradigma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1221 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19.



    Ademais, a questão relativa à possibilidade ou não da inclusão das demais parcelas na base de cálculo da contribuição foi objeto do ARE nº 1.260.750/RJ-RG (Tema nº 1100), de minha relatoria, no qual, o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue: 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente